Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, revogou o pedido de gratuidade de justiça. Recorreu a parte Autora afirmando que a impugnação à gratuidade concedida se deu em momento em que já tinha se dado a preclusão temporal para a impugnação. É a suma do pedido. Até ulterior pronunciamento pelo Colegiado, entendo que se devem suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo-se que o feito prossiga sem recolhimento de custas. Isso porque, inicialmente, verifico que a não apresentação da impugnação à gratuidade de justiça no momento oportuno acarreta a preclusão da questão e impede sua apresentação em outro momento, especialmente quando desamparada de elementos que demonstrem a alteração da situação fática em que o requerimento foi deferido. Nesses termos, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando se o agravado para responder no prazo legal. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator